Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718421-53.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO APELADO: RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ESPÓLIO DE GERALDO PALAZZO D E S P A C H O Intime-se o apelante Carlos Augusto Valporto para indicar o ID em que consta a decisão concessiva de gratuidade judiciária, ou, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CP, para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator